Tribunal: TJBA
Processo: 0000778-09.2009.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000778-09.2009.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, BRUNA SAMPAIO JARDIM

APELADO: DANTE DE LIMA

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por DANTE DE LIMA, para determinar a incorporação do auxílio cesta-alimentação à complementação de aposentadoria paga pela PREVI, com o pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de incorporar o auxílio cesta-alimentação, pago aos empregados ativos do Banco do Brasil, à complementação de aposentadoria dos inativos assistidos pela PREVI, à luz da legislação de previdência complementar e da natureza jurídica da verba discutida.

III. Razões de decidir: Afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pois a controvérsia diz respeito à relação jurídica previdenciária entre o aposentado e a entidade de previdência privada. Rejeita-se a alegação de litisconsórcio necessário com o Banco do Brasil, dada a autonomia patrimonial e administrativa da PREVI, conforme a LC nº 109/2001. Inexiste cerceamento de defesa, pois a questão é eminentemente de direito, não exigindo prova pericial atuarial. A verba "auxílio cesta-alimentação" possui natureza indenizatória, conforme a Lei nº 6.321/76 e entendimento consolidado do STJ, e, portanto, não se incorpora à complementação de aposentadoria. A concessão do benefício previdenciário sem o respectivo custeio violaria os princípios da contributividade e do equilíbrio atuarial. A ausência de contribuição específica durante o período de atividade, também impede a incorporação do auxílio à aposentadoria complementar.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O auxílio cesta-alimentação pago aos empregados ativos, por possuir natureza indenizatória, não integra a base de cálculo da complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada. A incorporação de benefício não previsto e sem o devido custeio específico viola os princípios da contributividade e do equilíbrio atuarial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000778-09.2009.8.05.0173, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como apelado DANTE DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA